Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701029-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PALLADIUM RESIDENCE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PALLADIUM RESIDENCE D E S P A C H O Vistos etc. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal informou a ocorrência de fato novo, consistente na edição da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lei Complementar n. 948/2019, que passou a permitir o uso residencial do lote litigioso, condicionado a nova aprovação da edificação em processo administrativo, devendo ser observada a compatibilização do projeto de arquitetura com o uso pretendido e a incidência de ONALT (ID 7924055, pg. 7) Diante disso, a apelante foi intimada a se manifestar acerca de eventual interesse no prosseguimento do feito, oportunidade em que informou que está em fase de tratativas administrativas com a Administração de Águas Claras, e requereu a suspensão do feito. Findo o prazo de suspensão, a apelante foi intimada a se manifestar, contudo, o prazo transcorreu in albis. Diante disso, intime-se a associação apelante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca de eventual perda superveniente do interesse de agir, haja vista que a edição da nova legislação demandará, como visto, novo processo administrativo para comprovação do cumprimento das exigências legais. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora